Tribunal: STM
Processo: 7000817-78.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ART. 427 DO CPPM. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Réu que responde a Ação Penal Militar pela suposta prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso (arts. 312 e 315 do CPM). A defesa insurge-se contra a decisão que indeferiu requerimento de oitiva de testemunhas na fase de diligências complementares (art. 427 do CPPM). O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na ocorrência de preclusão consumativa e no excesso de testemunhas, uma vez que a instrução criminal já havia sido encerrada com o interrogatório dos acusados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da oitiva de testemunhas na fase do art. 427 do CPPM, sob o fundamento de preclusão consumativa da fase instrutória, configura cerceamento de defesa ou ilegalidade passível de correção por habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O encerramento regular da instrução criminal, com a oitiva das testemunhas arroladas e a realização do interrogatório do Réu como último ato, consolida a produção da prova oral. 4. A fase prevista no art. 427 do CPPM destina-se exclusivamente a diligências complementares para esclarecer pontos residuais surgidos durante a instrução, não servindo para a reabertura indiscriminada da colheita de prova testemunhal. 5. Opera-se a preclusão consumativa quando a parte busca arrolar testemunhas fora do momento processual oportuno (art. 417, § 2º, do CPPM), especialmente se os fatos e as pessoas já eram conhecidos da defesa desde o início do processo. 6. O magistrado detém discricionariedade motivada para indeferir provas que considere impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, atuando como destinatário da prova e condutor do processo. 7. Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento é aplicado de forma isonômica a ambas as partes e fundamentado na observância dos estágios processuais e na segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Decisão unânime. Tese de Julgamento 1. O arrolamento de testemunhas na fase de diligências do art. 427 do CPPM, quando não voltado à apuração de fato novo, encontra-se sob o manto da preclusão consumativa. 2. O indeferimento motivado de diligências que visam à reabertura indevida da instrução criminal não configura cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII. CPM, arts. 312 e 315. CPPM, arts. 417, § 2º, e 427. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 127.900, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.03.2016. STM, HC nº 7000904-05.2023.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 11.12.2023. STJ, AgRg no RHC nº 161.330/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.04.2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000817-78.2025.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA CABRAL
ADVOGADO(A): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ (OAB BA068312)
ADVOGADO(A): BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI (OAB BA081136)
ADVOGADO(A): DOMINIQUE VIANA SILVA (OAB BA36217)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
6ª CJM - SALVADOR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000817-78.2025.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA CABRAL
ADVOGADO(A): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ (OAB BA068312)
ADVOGADO(A): BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI (OAB BA081136)
ADVOGADO(A): DOMINIQUE VIANA SILVA (OAB BA36217)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 6ª CJM -
SALVADOR
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ART. 427
DO
CPPM.
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Réu que
responde a Ação Penal Militar pela suposta prática dos crimes de falsificação de
documento público e de uso de documento falso (arts. 312 e 315 do CPM). A
defesa insurge-se contra a decisão que indeferiu requerimento de oitiva de
testemunhas na fase de diligências complementares (art. 427 do CPPM). O
Juízo de origem fundamentou o indeferimento na ocorrência de preclusão
consumativa e no excesso de testemunhas, uma vez que a instrução criminal já
havia sido encerrada com o interrogatório dos acusados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da oitiva de
testemunhas na fase do art. 427 do CPPM, sob o fundamento de preclusão
consumativa da fase instrutória, configura cerceamento de defesa ou ilegalidade
passível de correção por habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O encerramento regular da instrução criminal, com a oitiva das testemunhas
arroladas e a realização do interrogatório do Réu como último ato, consolida a
produção da prova oral.
4. A fase prevista no art. 427 do CPPM destina-se exclusivamente a diligências
complementares para esclarecer pontos residuais surgidos durante a instrução,
não servindo para a reabertura indiscriminada da colheita de prova testemunhal.
7000817-78.2025.7.00.0000
40001382276 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Opera-se a preclusão consumativa quando a parte busca arrolar testemunhas
fora do momento processual oportuno (art. 417, § 2º, do CPPM), especialmente
se os fatos e as pessoas já eram conhecidos da defesa desde o início do
processo.
6. O magistrado detém discricionariedade motivada para indeferir provas que
considere impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, atuando como
destinatário da prova e condutor do processo.
7. Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento é aplicado de forma
isonômica a ambas as partes e fundamentado na observância dos estágios
processuais e na segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada. Decisão unânime.
Tese de Julgamento
1. O arrolamento de testemunhas na fase de diligências do art. 427 do CPPM,
quando não voltado à apuração de fato novo, encontra-se sob o manto da
preclusão consumativa.
2. O indeferimento motivado de diligências que visam à reabertura indevida da
instrução criminal não configura cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII. CPM, arts.
312 e 315. CPPM, arts. 417, § 2º, e 427.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 127.900, Rel. Min. Dias Toffoli,
Plenário, j. 03.03.2016. STM, HC nº 7000904-05.2023.7.00.0000, Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira, j. 11.12.2023. STJ, AgRg no RHC nº 161.330/RS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.04.2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de habeas corpus por falta
de amparo legal.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
7000817-78.2025.7.00.0000
40001382276 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defesa
constituída de ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA CABRAL, que responde à Ação Penal
Militar nº 7000058-31.2025.7.06.0006, em trâmite na Auditoria da 6ª CJM.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra Antônio Augusto
Oliveira Cabral e Ivana Patrícia Nascimento Santana de Carvalho, imputando-lhes a prática
dos delitos previstos nos artigos 312
1 c/c o art. 315
2 e o art. 53
3 do Código Penal Militar, em
razão de terem falsificado documento público emitido pela Capitania, consistente em
Autorização para Transferência de Propriedade, conduta que representou afronta à
Administração Militar, especificamente à Marinha. A peça acusatória foi recebida em 19 de
maio de 2025.
Narra a exordial:
Narram os autos que, na data de 09/05/2022, os civis Ivana Patrícia Nascimento Santana de
Carvalho e Antônio Augusto Oliveira Cabral, com unidade de desígnios e comunhão de
esforços, falsificaram e utilizaram documento público, atentando contra a
administração/serviço militar da Marinha.
Segundo o apurado, na ocasião dos fatos, a 1ª denunciada, mediante procuração outorgada
pelo 2º denunciado, deu entrada no protocolo da Capitania dos Portos da Bahia para
transferência da embarcação, tipo veleiro, de nome “ZEE” e número de inscrição
46207931833 , pertencente ao Sr. Clovis Augusto Menezes Cabral, genitor do 2º denunciado.
Ao final do procedimento, conseguiram transferir a embarcação para o civil, Sr. Antônio
Augusto Oliveira Cabral.
Após representação oferecida nesta Procuradoria pela Sra. Marina Cabral, irmã do 2º
denunciado, a CPBA procedeu revisão na documentação apresentada, à época, para
transferência do barco.
Constatou-se, então, que no documento “Autorização para Transferência de Propriedade”,
constava a rubrica, datada de 4 de dezembro de 2021, em nome do Sr. Clovis Augusto Menezes
Cabral, mas apenas reconhecida, por autenticidade, em 9 de maio de 2022, no 3° Tabelionado
de Notas de Salvador. Contudo, não seria possível esse reconhecimento, porquanto o Sr. Clóvis
Augusto Menezes Cabral já havia falecido em data de 22/01/2022, ou seja, 04 (quatro) meses
antes daquele ato.
Em seu interrogatório, a Sra. Ivana Patrícia afirma ter recebido a documentação completa,
necessária para a transferência da embarcação, das mãos do Sr. Antônio Augusto.
(...)
Já o Sr. Antônio Augusto afirmou que entregou à Sra. Ivana Patrícia o documento de
Autorização para Transferência de Propriedade da embarcação, apenas com a assinatura do
seu genitor, sem constar o reconhecimento da assinatura e que não sabia da necessidade dessa
autenticação para transferir o barco.
(...)
No depoimento da Sra. Emilene Teixeira de Oliveira, Escrevente do Cartório 3º Ofício de
Notas, Setor de Escritura Pública, ela pontuou que (a) não é possível fazer o reconhecimento
de assinatura por autenticidade sem a presença da pessoa requerente; e (b) o reconhecimento
não foi feito por ela, a assinatura não é de sua autoria e o selo não pertence ao Tribunal de
Justiça da Bahia.
7000817-78.2025.7.00.0000
40001382276 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perícia grafotécnica produzida pela Marinha, confrontando a assinatura aposta na
Autorização para Transferência com assinaturas constantes da Carteira de Trabalho e RG, do
Sr. Clóvis Augusto Menezes Cabal, concluiu “que não foram encontradas convergências
capazes de associar o lançamento questionado ao punho do Sr. CLOVIS AUGUSTO
MENEZES CABRAL.”
O conteúdo do ofício do 03º Tabelionato de Nota, direcionado ao IP nº 2024.0032008-
SR/PF/BA, instaurado na Polícia Federal para apuração dos mesmos fatos, esclarece não
possuir a ficha e cartão de assinatura do Sr. Clovis Augusto.
(...)
Portanto, o falsum foi produzido pelos civis em duas etapas: primeiro, falsificaram a
assinatura do Sr. Clóvis Augusto; em um segundo momento, autenticaram-na com um selo
inexistente e, dessa forma, a embarcação foi, irregularmente, transferida em benefício do civil,
Sr. Antônio Augusto.
Os elementos de prova colhidos no IPM anexo demonstram que os denunciados, de maneira
livre e consciente, falsificaram documento público emitido pela Capitania (Autorização para
Transferência de Propriedade), em franco atentado contra a Administração Militar (atingindo
a fé pública e a presunção de veracidade dos documentos de registros emitidos pela Marinha),
praticando, assim, o delito previsto no artigo 312 c/c o artigo 315, todos do CPM. (...)
Sustenta a Defesa que:
(...) requereu, na fase do Art. 427 do CPPM (diligências complementares), a oitiva do
Comandante da Base Naval e de outros funcionários da Capitania dos Portos.
(...)
O ato coator de Evento 307 negou a produção de prova sob a alegação de preclusão
consumativa e excesso de testemunhas. Tal negativa, data vênia, colide frontalmente com a
sistemática do processo penal militar, resultando em cerceamento de defesa.
O Art. 427 do CPPM é claro ao dispor que, após a inquirição da última testemunha de defesa,
as partes terão vista para "requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos
deste Código".
O requerimento da Defesa enquadra-se como diligência complementar cuja necessidade
surgiu durante a instrução criminal, e não se confunde com o rol de testemunhas da Resposta
à Acusação. A finalidade desta fase é justamente permitir o esclarecimento de fatos ou
circunstâncias que emergiram dos depoimentos colhidos, garantindo a busca pela Verdade
Real, vetor regente da Justiça Militar.
Afirma que :
O indeferimento se baseou na alegação de que a instrução já havia findado e que o limite de
testemunhas arroladas na Resposta à Acusação já havia sido ultrapassado.
No entanto, a diligência requerida no Art. 427 do CPPM tem natureza distinta do rol de
testemunhas inicial. A oitiva de pessoas cujo conhecimento dos fatos se revelou essencial no
decorrer da instrução não pode ser obstada sob a alegação de "limite de testemunhas", sob
pena de tornar a letra da lei morta.
7000817-78.2025.7.00.0000
40001382276 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, no que tange à tempestividade, a própria Defesa demonstrou que protocolou o
pedido no prazo fatal (13/10/2025), sendo que o processo ainda se encontrava suspenso
(decisão de Evento 254, datada de 10/10/2025), o que afasta, sob qualquer ângulo, a
preclusão temporal ou consumativa.
E requer:
a) A concessão de medida liminar, para determinar a imediata suspensão da Ação Penal nº
7000058-31.2025.7.06.0006, em trâmite na Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar,
até o julgamento final do presente writ;
b) Ao final, no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para anular o
despacho de Evento 307, bem como os atos processuais subsequentes, determinando o retorno
dos autos à fase de diligências do Art. 427 do CPPM para que o Juízo a quo profira nova
decisão, afastando a preclusão e o limite de testemunhas, e deferindo as diligências de oitiva
do Comandante da BNA e funcionários/marinheiros, garantindo-se a Ampla Defesa e o
Devido Processo Legal.
Em 28 de novembro de 2025, solicitei informações à autoridade apontada como
coatora, deixando para apreciar o pleito liminar somente após a chegada das referidas
informações (evento 7). Essas foram apresentadas no dia 5 de dezembro (evento 10).
No dia 9 seguinte, neguei o pleito liminar ante a ausência dos requisitos
autorizadores do fumus boni iuris e do periculum in mora (evento 12).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifestou-se pela denegação da ordem para manter a decisão vergastada (evento 21).

É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Réu
que responde à Ação Penal Militar nº 7000058-31.2025.7.06.0006, em trâmite na Auditoria
da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, no qual se aponta como constrangimento ilegal o
indeferimento, pelo Juízo de origem, de diligências requeridas pela Defesa na fase prevista no
art. 427 do Código de Processo Penal Militar
4.
Sustenta a impetração que a decisão combatida teria violado os princípios do
contraditório e da ampla defesa, ao fundamento de que as diligências postuladas, quais sejam,
oitiva do Comandante da Base Naval e de servidores da Capitania dos Portos, foram
requeridas tempestivamente e teriam natureza complementar, não se confundindo com o rol
de testemunhas apresentado na resposta à acusação. Alega, ainda, que o indeferimento teria
se baseado em premissas jurídicas equivocadas.
A pretensão não merece acolhimento.
7000817-78.2025.7.00.0000
40001382276 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como
coatora, a instrução criminal foi regularmente encerrada, com a oitiva de todas as
testemunhas arroladas pelas Partes e a realização do interrogatório dos Acusados. A Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 6ª CJM informou ainda que, à luz do entendimento
consolidado do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus
127.900, o interrogatório do Réu ocorreu no último ato da instrução criminal.
Extrai-se das informações trazidas pela magistrada:
Então, para evitar confusão, vejamos a síntese das decisões da fase de diligências :
Requerimento do réu Antônio A. O. Cabral na fase de diligências do Art. 427 do
CPPM: não houve preclusão, pois este Juízo conheceu do pedido, embora o pedido
tenha sido indeferido ao final, conforme decisão acostada ao evento 307.
Testemunhas requeridas pelo réu Antônio A. O. Cabral na fase do art. 427 do CPPM:
indeferimento por preclusão consumativa da fase de instrução, uma vez que foram
ouvidas todas as testemunhas arroladas pela defesa;
Requerimento do MPM na fase do art. 427 do CPPM: não houve preclusão, pois este
Juízo conheceu do pedido;
Testemunha requerida pelo MPM na fase do art. 427 do CPPM: indeferimento por
preclusão temporal da fase de instrução, para fins de oitiva de testemunha referida;
Perícia Grafotécnica requerida pelo MPM na fase do art. 427 do CPPM: deferida.

Nesse panorama, cabe destacar que o indeferimento das diligências requeridas
pela Defesa não decorreu de intempestividade do pedido, mas do reconhecimento da
preclusão consumativa da fase instrutória, uma vez que a providência postulada importaria
reabertura da produção de prova oral.
Ou seja, ao contrário do que sustenta a Defesa, não se trata, no caso, de apreciar
a tempestividade do pedido, uma vez que o Juízo de origem não fundamentou o
indeferimento na perda do prazo para requerer diligências, mas, sim, no reconhecimento de
que a instrução, enquanto fase processual destinada à colheita da prova oral, já se encontrava
exaurida, mostrando-se inviável sua reabertura sob o rótulo de diligência complementar.
A fase prevista no art. 427 do Código de Processo Penal Militar não se presta à
ampliação indefinida da atividade probatória, tampouco autoriza a produção de prova típica
da instrução criminal já encerrada. A previsão do art. 427 do CPPM configura-se etapa
processual destinada à realização de diligências complementares necessárias ao
esclarecimento de pontos residuais a fim de assegurar os princípios do contraditório e da
ampla defesa e, de acordo com a jurisprudência desta Corte castrense, o arrolamento de
testemunhas fora do contexto previsto no §2º do artigo 417 do CPPM
5 enseja preclusão.
Nesse sentido:
7000817-78.2025.7.00.0000
40001382276 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA
DEFESA. ROL APRESENTADO FORA DA FASE DO ART. 417, § 2º, DO CPPM.
EXTEMPORANEIDADE. PRECLUSÃO. O arrolamento de testemunhas fora da
oportunidade prevista no art. 417, § 2º, do CPPM, não pode ser repetido ou exercido em
momento posterior, pois encontra-se sob o manto da preclusão. Ordem conhecida e
denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº
7000904-05.2023.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 11/12/2023, Data de Publicação: 18/12/2023). (Grifo nosso.)
No mesmo diapasão é o entendimento do Tribunal da Cidadania. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DO
ROL
DE
TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de
testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da
apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos
processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação
extemporânea do rol de testemunhas.
2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de
testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP (REsp
1.828.483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
3/12/2019, DJe de 6/12/2019).
3. Na hipótese, não há falar em manifesto prejuízo para a defesa do réu, em razão do
indeferimento da apresentação do rol de testemunhas em momento posterior. Consoante a
fundamentação apresentada pela Corte local, não obstante a defesa do acusado seja exercida
pela Defensoria Pública, observa-se, no caso em exame, que houve pedido genérico para
apresentação do rol de testemunhas de forma extemporânea, sem levar em consideração que a
audiência de instrução foi designada para data distante, havendo, portanto, tempo disponível
para que a defesa tenha acesso ao acusado, atualmente recolhido ao cárcere, mesmo com
todas as dificuldades e limitações decorrentes da pandemia. Ademais, em sede de resposta à
acusação, a Defensoria Pública não noticiou qualquer dificuldade para contato com o réu e
seus familiares, tampouco para a identificação de testemunhas.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 161.330/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). (Grifo nosso.)
No caso concreto, as diligências pretendidas pela Defesa— oitiva do
Comandante da Base Naval e de diversos servidores civis e militares que atuaram no setor
responsável pelos trâmites de transferência de embarcações—­ denotam natureza instrutória,
na medida em que visam à produção de novos depoimentos para elucidação de fatos já
conhecidos e debatidos no curso da ação penal durante o momento processual oportuno.
Ora, a fase processual disposta no artigo 427 do CPPM não pode ser confundida
com a possibilidade de oitiva de número indeterminado de pessoas que, em tese, poderiam ter
sido arroladas oportunamente como testemunhas, visto que as oitivas buscadas pela Defesa
não constituem diligência voltada à apuração de fato novo surgido após a instrução, mas
apenas uma tentativa de reabertura da fase probatória, incompatível com o estágio processual
7000817-78.2025.7.00.0000
40001382276 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em que se encontra o feito. As diligências do art. 427 devem ser complementares e
decorrentes de fatos apurados na instrução. Se a testemunha já era de conhecimento da parte,
há preclusão.
Desse modo, não prospera a irresignação defensiva no sentido de que o
indeferimento do pedido configura cerceamento de defesa, haja vista que a decisão foi
devidamente fundamentada, com base na legislação processual aplicável, inexistindo
qualquer arbitrariedade ou violação ao devido processo legal.
Ademais, é cediço que o Magistrado, no exercício da direção do processo,
detém discricionariedade para indeferir diligências que se revelem impertinentes,
desnecessárias ou incompatíveis com a fase processual em que se encontra. No caso em tela,
vê-se que o juiz agiu bem ao indeferir o referido pedido, uma vez que, repita-se, era voltado à
reabertura indevida da instrução criminal e, por conseguinte, não afrontou os ditames
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
A propósito, este Tribunal já decidiu:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS. DISCRICIONARIEDADE
MOTIVADA DO MAGISTRADO NA PRODUÇÃO DE PROVAS. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra ato de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, que, em autos
de Inquérito Policial Militar (IPM), indeferiu o requerimento do MPM para que a Secretaria
de Saúde municipal apresentasse todos os prontuários médicos da suposta vítima. A decisão
hostilizada rejeitou a denúncia contra um dos militares, declarou a incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar os fatos referentes à conduta do outro militar e
indeferiu o requerimento de prontuários médicos, considerando o pedido como prova inválida
para demonstrar o nexo de causalidade, nos termos do art. 328 do CPPM. O MPM sustenta
que a medida é essencial à elucidação da materialidade do crime de lesão corporal. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o ato judicial
que indeferiu a requisição de prontuários médicos da suposta vítima, solicitada pelo
Ministério Público Militar, configura ilegalidade ou abuso de poder que justifique a
concessão do Mandado de Segurança, à luz da necessidade e pertinência da prova para a
persecução penal militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3(...) 4. A jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o entendimento desta Corte Castrense reconhecem
que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir, de forma motivada, a
produção de provas que considere impertinentes, irrelevantes ou protelatórias. 5. O Juízo de
origem fundamenta o indeferimento da diligência na ausência de exame de corpo de delito, no
paradeiro desconhecido da vítima, e na imprestabilidade dos prontuários médicos para
comprovar o nexo causal entre a conduta do militar e eventuais lesões, conforme o art. 328 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM). 6. O indeferimento da prova configura o
exercício do livre convencimento motivado do julgador, que considerou a diligência como
imprestável e sem utilidade para a controvérsia, não se tratando de obstrução à atividade
investigatória do Ministério Público Militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido
improcedente. Tese de Julgamento: “O magistrado, na qualidade de destinatário da prova,
exerce o livre convencimento motivado e pode indeferir a produção de provas consideradas
impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa
ou ilegalidade.” Dispositivos relevantes citados: Lei n° 12.016/2009, art. 5º, II, e art. 7º, I e II.
CPPM, art. 147, e art. 328. Constituição Federal, art. 124. Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), art. 99, I. CPP, art. 395, III. Lei de Contravenções Penais, art. 17 e
art. 21. Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC 181112 / RS – STJ. AgRg no HC
690.493/AM – STJ. HC 131.158/RS – STJ. Mandado de Segurança Criminal nº 7000789-
7000817-78.2025.7.00.0000
40001382276 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

81.2023.7.00.0000 – STM. (Superior Tribunal Militar. MANDADO DE SEGURANÇA
CRIMINAL nº 7000358-76.2025.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data
de Julgamento: 13/11/2025, Data de Publicação: 05/12/2025) (Grifo nosso.)
Cumpre observar, ainda, que o Paciente responde à ação penal em liberdade,
inexistindo qualquer medida concreta que restrinja ou ameace sua liberdade de locomoção. A
decisão impugnada limitou-se a disciplinar a produção probatória no curso do processo, não
configurando, por si só, constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via estreita do Habeas
Corpus.
Por oportuno, destaco excertos do Parecer da douta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, os quais também adoto como razões de decidir:
O indeferimento do pedido de diligências formulado pela defesa teve por fundamento o
reconhecimento de preclusão consumativa da fase instrutória, em razão de já ter sido colhida
toda a prova oral e realizado o interrogatório dos acusados. Tal entendimento encontra
respaldo no precedente vinculante do STF, no julgamento do HC 127.900, (Informativo STF
816), segundo o qual o art. 400 do CPP, na redação conferida pela Lei 11.719/2008, aplica-se
também à Justiça Militar, estabelecendo o interrogatório como o último ato da instrução
criminal.
A autoridade coatora observou rigorosamente essa orientação, reconhecendo que, encerrada
a instrução, não caberia a reabertura da fase probatória sob o pretexto de diligência
complementar. O pedido da defesa de oitiva de novos agentes públicos não se enquadra nas
hipóteses excepcionais previstas no art. 427 do CPPM, pois não se trata de diligência
destinada à elucidação de fato novo, mas de repetição de prova típica da fase instrutória.
A decisão foi também isonômica, uma vez que o próprio Ministério Público Militar também
teve indeferido pedido de oitiva de testemunha referida na mesma fase processual, o que
afasta qualquer alegação de parcialidade ou cerceamento de defesa.
Não há, pois, afronta ao princípio da ampla defesa. Ao contrário, o juízo de origem atuou em
consonância com os princípios da economia e celeridade processual, da duração razoável do
processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).
A via estreita do habeas corpus não se presta a rediscutir juízos de conveniência e
oportunidade na condução da instrução, especialmente quando a decisão impugnada se
mostra devidamente motivada. O ato questionado é regular, jurídico e não implicou restrição
à liberdade do paciente, que permanece respondendo ao processo em liberdade.
Em síntese, a decisão de indeferimento de diligência foi proferida com base na interpretação
correta do art. 427 do CPPM, no precedente vinculante do STF (HC 127.900) e na
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar, que repelem a reabertura da fase de
instrução sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
Destarte, não se mostra razoável acolher a pretensão defensiva de anulação do
despacho impugnado e de reabertura da fase instrutória, sobretudo, repita-se, quando
evidenciado que o Juízo de origem conduziu o feito com observância às normas processuais
aplicáveis e à jurisprudência consolidada, indeferindo diligências que implicariam indevida
reabertura da instrução criminal já encerrada.
Isso posto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus e de denegar a
ordem, por falta de amparo legal.
7000817-78.2025.7.00.0000
40001382276 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382276v3 e do código CRC 3307c4b2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 31/03/2026, às 16:45:17
1. Falsidade ideológicaArt. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular.
2. Uso de documento falsoArt. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
3. CoautoriaArt. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
4. Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará
vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste
Código.
5. Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as referidas por estas, além das que
forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de acordo com o § 4º deste artigo. Após estas,
serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.(...)§ 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer
fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de
acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas
referidas ou informantes, nos termos do § 3º.
7000817-78.2025.7.00.0000
40001382276 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR